Tribunal: TJBA
Processo: 0045723-78.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045723-78.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: FERNANDO OUBINHA OROSO

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, PEDRO ANDRADE TRIGO, AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as teses da parte quanto à prescrição, ilegitimidade passiva, necessidade de perícia técnica e incorreta aplicação de índices de correção monetária relativos aos Planos Econômicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto: (i) à prescrição vintenária; (ii) à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (iii) à ausência de liquidez da sentença e necessidade de perícia; e (iv) à aplicação dos índices de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, afastando a prescrição com base na interrupção do prazo por protesto.

4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil foi reconhecida com base em jurisprudência vinculante do STJ (Temas 298 e 299).
5. A sentença foi considerada líquida, com critérios objetivos de cálculo, afastando a necessidade de perícia técnica.

6. Os índices de correção foram aplicados segundo jurisprudência pacífica do STJ.

7. Os embargos revelam mero inconformismo com a decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo admissíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0045723-78.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada FERNANDO OUBINHA OROSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR